Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos. Alimentos vigorantes. Pretensão de majoração formulada pela alimentanda. Revisão no ambiente de tutela provisória. Causa de pedir. Alegação de incremento das necessidades da infante. Subsistência de elementos indiciários a induzirem a plausibilidade do aduzido. Concessão da tutela provisória de urgência. Majoração provisória dos alimentos fomentados. Capacidade do genitor evidenciada. Pretensão de revogação da tutela provisória advinda do alimentante. Alimentanda. Filha menor impúbere. Necessidades incontroversas. Verba majorada provisoriamente. Manutenção até resolução definitiva da controvérsia. Necessidade. Preservação do modulado em ambiente provisório. Gratuidade de justiça. Deferimento à alimentanda. Decisão não recorrível via agravo (CPC, art. 1.015). Decisão agravada. Ausência de fundamentação. Provimento devidamente aparelhado. Vício de nulidade inexistente. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de revisão de alimentos manejada em desfavor do genitor por sua filha menor impúbere, (i) rejeitara a impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravada; (ii) acolhera a preliminar de incorreção do valor da causa que suscitara o alimentante, atribuindo-a o montante indicado; (iii) refutara o pleito de condenação da alimentanda ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (iv) indeferira o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, ora deferida à infante, que formulara, reiterando os fundamentos constantes na decisão proferida anteriormente; (v) negara seguimento à pretensão reconvencional delineada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição acerca da viabilidade de anulação do decisório arrostado, ao fundamento de que estaria eivado de nulidade derivada da ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1o); ou, entendendo-se pela inviabilidade dessa apreensão, à viabilidade de ser acolhida a impugnação à justiça gratuita, ora outorgada à alimentanda/agravada, que deduzira o agravante originariamente, assim como reduzida a obrigação alimentícia que lhe sobejara cominada em caráter provisório, sob o argumento de que a quantia revista extrapola sua capacidade financeira e é suscetível de comprometer a sua própria subsistência.
III. Razões de decidir
3. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11).
4. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não está sujeita a devolução a reexame de forma imediata em se tratando de ação de cognição, pois não compreendida nas hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, afigurando-se passível de ser devolvida a reexame somente em sede de preliminar em apelação ou, ainda, em contrarrazões pela parte contrária (CPC, arts. 99, 1.009, §1o, e 1.015, V), ensejando a inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretende a reforma da decisão de rejeição à impugnação manejada em face do deferimento da benesse.
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de renda mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de sua destinatária (CC, art. 1.694, §1o).
6. Conquanto passíveis de revisão, pois encerram relação jurídica continuada, os alimentos devem ser mensurados em ponderação à capacidade do obrigado e somente em havendo efetiva redução em sua capacidade contributiva ou, em contrapartida, diminuição das necessidades da destinatária da prestação, consoante a causa de pedir alinhada, é que poderão ser minorados de forma a ser conformados com sua capacidade atual, demandando essa resolução, pois, apreensão dos fatos passíveis de ensejarem nova conformação à prestação alimentar.
7. Afigurando-se os alimentos fixados via de acordo homologado em 2021, os quais restringiam-se ao custeio in natura de parte das despesas escolares e de saúde, em descompasso com as necessidades da alimentanda apreendidas de conformidade com sua idade, com a situação financeira aparentada pelo genitor e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento da obrigação em ponderação com a capacidade do alimentante, o aumento das despesas ordinárias e extraordinárias da alimentanda, especialmente aquelas relacionadas à educação, atividades extracurriculares e saúde, revela-se hábil a legitimar a modulação provisória da verba alimentar em juízo de cognição sumária.
8. As despesas indispensáveis à mantença da alimentanda, ainda que decorrentes de escolhas pontuais, mas inseridas no contexto da guarda compartilhada, não podem ser imputadas exclusivamente a um dos genitores, incumbindo a ambos contribuírem de forma proporcional às respectivas possibilidades, de sorte que, demonstrada a renda líquida do genitor e inexistindo prova de comprometimento substancial de sua subsistência, exsurge razoável a majoração provisória dos alimentos que fomenta à filha, sobretudo quando inferior, inclusive, à metade das despesas adicionais comprovadamente suportadas pela genitora, relevando-se a definição da prestação para o final.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Unânime.